Tribunal: TJMT
Processo: 8010158-45.2014.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Recurso Inominado: 8010158-45.2014.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
Recorrente: MARINA BENEDITA LIMA DE SIQUEIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÕES REITERADAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O ANO DE 2014. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS EM INÚMERAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARINA BENEDITA LIMA DE SIQUEIRA postula reparação por danos morais, em razão das reiteradas interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, durante o ano de 2014.
4. Conquanto a consumidora alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, bem como acerca do suposto acordo entabulado entre as partes, não carreou ao feito provas da sua assertiva.
5. Nota-se, que as provas carreadas a exordial são as mesmas utilizadas por outros demandantes em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, na medida em que utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situações estas, que tornam questionáveis o seu valor probatório.
6. Como cediço, a falha na prestação de serviço poderia ter sido facilmente comprovada por outros meios, notadamente fotografias, vídeo, reportagens, etc. Contudo, na presente hipótese, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região (SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER).
7. Assim sendo, afirmando a empresa concessionária acerca da ausência de suspensão do serviço essencial na unidade consumidora da Recorrente no período mencionado e ante a sua impossibilidade de produção de prova negativa, competia a ela a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mister que não se desincumbiu.
8. É imperioso salientar que na Sessão do dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos (ex.: 8010080-51.2014.8.11.0053), tendo seguido o entendimento do voto do relator que reconheceu a falha na prestação do serviço e o consequente direito dos consumidores à indenização por danos morais, mantendo a sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais apurada da situação, por meio do presente recurso, e revendo o posicionamento anteriormente adotado, entendo que agiu bem o juízo de origem, ao julgar improcedente o pedido formulado na presente ação por ausência de verossimilhança.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a Recorrente MARINA BENEDITA LIMA DE SIQUEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA